Tribunal: TJSP
Processo: 2132844-79.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Habeas Corpus" – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Nomeação da Defensoria Pública para o patrocínio dos interesses do paciente, adequada – Impetrante que embora ciente da prisão do paciente, peticionou nos autos apenas três meses depois, após a prolação da sentença condenatória – Novo advogado que assume o feito nos termos em que se encontra – Inocorrência de cerceamento de defesa –

Ementa:
Habeas Corpus" – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Nomeação da Defensoria Pública para o patrocínio dos interesses do paciente, adequada – Impetrante que embora ciente da prisão do paciente, peticionou nos autos apenas três meses depois, após a prolação da sentença condenatória – Novo advogado que assume o feito nos termos em que se encontra – Inocorrência de cerceamento de defesa – Direito de recorrer em liberdade – Condenação por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e corrupção ativa – Decisão do MM. Juiz que se fundamentou no caso concreto – Necessidade de acautelamento da ordem pública demonstrado – Paciente que respondeu ao processo custodiado – Concessão da liberdade após o advento da sentença condenatória se mostra desarrazoada – Precedentes do STF e STJ – Prisão cautelar recentemente mantida por decisão fundamentada, a teor do artigo 316 do CPP – Ausência de constrangimento ilegal – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553645
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2132844-79.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é paciente
IAGO SUSINI NETO e Impetrante IVANA OLIVEIRA RIBEIRO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2132844-79.2020.8.26.0000 -Voto no 15131
2
Voto no 15131
Habeas Corpus no 2132844-79.2020.8.26.0000
Comarca de São José dos Campos
Impetrante: Ivana Oliveira Ribeiro dos Santos
Paciente: Iago Susini Neto
Impetrado: MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal de São José dos Campos
Ementa
“Habeas Corpus”
Cerceamento de defesa
Inocorrência

Nomeação da Defensoria Pública para o patrocínio dos interesses
do paciente, adequada Impetrante que embora ciente da prisão do
paciente, peticionou nos autos apenas três meses depois, após a
prolação da sentença condenatória Novo advogado que assume o
feito nos termos em que se encontra
Inocorrência de
cerceamento de defesa
Direito de recorrer em liberdade

Condenação por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo de
uso restrito e corrupção ativa Decisão do MM. Juiz que se
fundamentou no caso concreto Necessidade de acautelamento da
ordem pública demonstrado Paciente que respondeu ao processo
custodiado Concessão da liberdade após o advento da sentença
condenatória se mostra desarrazoada Precedentes do STF e STJ
Prisão cautelar recentemente mantida por decisão fundamentada, a
teor do artigo 316 do CPP Ausência de constrangimento ilegal
Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar,
impetrado pela advogada Ivana Oliveira Ribeiro dos Santos, em favor de IAGO
SUSINI NETO, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de
drogas, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e corrupção ativa, apontando
como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de
São José dos Campos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2132844-79.2020.8.26.0000 -Voto no 15131
3
A impetrante alega, em síntese, que acompanhou a
prisão em flagrante e o interrogatório do paciente na fase administrativa da
investigação, fornecendo todos os seus dados qualificativos, bem como que ele, no
momento de sua citação, declinou ao oficial de justiça possuir advogada constituída,
mas ainda assim lhe foi nomeado defensor público, de sorte que a patrona
constituída não foi intimada para apresentar defesa prévia, o que caracterizou
cerceamento de defesa.
Afirma que no dia 03 de junho de 2020 tentou contato
com o acusado no Centro de Detenção Provisória Putim, em São José dos Campos
, onde aguardou entre as 14,00 e às 17,00 horas, mas, em decorrência de atrasos de
outros advogados no atendimento de seus clientes no local, foi comunicada pelo
Diretor da Unidade Prisional, de nome Thomé, que o horário de atendimento estava
encerrado e que teria que retornar em outra data.
Argumenta ainda que sem o seu conhecimento a
audiência de instrução, debates e julgamento ocorreu em 04 de junho de 2020, na
modalidade virtual, não sendo ouvida a testemunha Amanda Haruna Anzai, cujo
mandado de intimação retornou negativo (fl. 65), contudo, esta testemunha lhe
informou que ninguém compareceu a sua residência ou entrou em contato por
telefone, conforme declaração acostada aos autos (fls. 121), situação que também
trouxe prejuízo ao réu.
Alega, por fim, que o paciente sofre constrangimento
ilegal em razão da manutenção de sua prisão preventiva sem fundamentação idônea,
e faz considerações sobre o mérito da demanda, alegando inocência.
Pretende, portanto, a concessão da ordem para que seja
reconhecida a nulidade do feito desde a fase de apresentação de defesa prévia, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2132844-79.2020.8.26.0000 -Voto no 15131
4
a concessão de liberdade provisória ao paciente, para que responda ao feito em
liberdade.
Pleiteia a concessão da liminar para que as medidas
sejam determinadas de forma imediata.
As informações foram prestadas pela autoridade
apontada como coatora.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pela denegação da ordem.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Extrai-se das informações prestadas pela autoridade
coatora e da consulta ao feito de origem que o paciente foi preso em flagrante delito
no dia 02 de março de 2020, e posteriormente foi denunciado pela suposta prática
dos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e
corrupção ativa, pois foi surpreendido portando arma de fogo e munição de uso
permitido, e ainda mantinha em depósito, em sua residência, trezentos e vinte e um
“eppendorfs” de cocaína, bem como ofereceu a policiais militares, no exercício de
suas funções, vantagem indevida para que omitissem a prática de ato de ofício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2132844-79.2020.8.26.0000 -Voto no 15131
5
Em que pese a advogada Ivana Oliveira Ribeiro dos
Santos tenha acompanhado o interrogatório do paciente pela autoridade policial, ela
não compareceu à audiência de custódia, que se realizou no dia seguinte 03 de
março de 2020 , oportunidade em que o paciente declarou não possuir advogado
constituído, de sorte que foi nomeado defensor público para acompanhar o ato
processual.
A citação se efetivou em 31 de março de 2020, ocasião
em que o paciente declarou ter advogada constituída, mencionando tratar-se da
“Dra. Ivana, advogada militante na comarca”, mas também declarou que “não tem
condições econômicas para pagar as custas, despesas processuais e honorários
advocatícios sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família”.
Ultrapassado um mês e meio sem a juntada de
procuração nos autos e sem a apresentação de defesa técnica pela advogada que em
tese representaria os direitos do paciente, em 15 de maio de 2020 os autos foram
encaminhados à Defensoria Pública, e então a ação teve regular prosseguimento,
com o oferecimento de resposta à acusação.
Em 04 de junho de 2020 foi realizada audiência de
instrução debates e julgamento em ambiente virtual, por meio da plataforma
“Microsoft Teams”, no bojo da qual o paciente se encontrava devidamente
representado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, cuja atuação não foi
impugnada por ele por ocasião de seu interrogatório judicial.
Deste modo, não há qualquer nulidade ou irregularidade
na representação do paciente pela Defensoria Pública durante a fase de instrução
processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2132844-79.2020.8.26.0000 -Voto no 15131
6
Em momento algum da fase administrativa da
investigação ou da fase judicial a impetrante peticionou nos autos ou providenciou a
juntada de procuração, o que lhe era plenamente possível, inclusive de forma
remota, e por isso houve a remessa do feito à Defensoria Pública, legitimada a
promover a imprescindível defesa técnica do paciente.
Vale salientar que a impetrante admitiu ter conhecimento
da prisão do paciente, ocorrida em 02 de março de 2020, eis que acompanhou a
lavratura do auto de prisão em flagrante e o interrogatório perante a autoridade
judicial, contudo, segundo suas próprias declarações, tornou a procurar o acusado,
que se encontrava detido, apenas em 03 de junho de 2020, três meses depois.
Como é cediço, no âmbito do processo penal, é
corriqueira que a regularização da representação processual por meio da juntada de
procuração ocorra posteriormente, exatamente em razão dos entraves e da logística
exigida para que ocorra o contato entre o acusado custodiado e seu defensor.
Ainda assim, a impetrante compareceu aos autos apenas
em 08 de junho de 2020, após a prolação da sentença condenatória, e juntou
instrumento procuratório em 22 de junho de 2020, assumindo então o patrocínio dos
interesses do paciente e apresentando razões de apelação.
Contudo, conforme já mencionado, embora tivesse
conhecimento da prisão de seu cliente, a impetrante permaneceu inerte por mais de
três meses, não havendo que se falar em cerceamento de defesa, eis que o paciente
contou com defesa técnica de qualidade e promovida no momento processual
adequado, situação que não lhe trouxe qualquer prejuízo.
Convém ressaltar ainda que o novo advogado habilitado
nos autos recebe o processo no estado em que se encontra, e no caso dos autos, a
oitiva da testemunha Amanda Haruna Anzai foi dispensada tanto pelo representante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2132844-79.2020.8.26.0000 -Voto no 15131
7
do Ministério Público quanto pela Defensoria Pùblica, por ocasião da audiência de
instrução, debates e julgamento, tratando-se de matéria preclusa.
Apenas a título de argumentação, observo que a certidão
acostada aos autos, dando conta da não localização da aludida testemunha, é dotada
de fé pública, bem como que a Magistrada poderia, caso constatasse e efetiva
imprescindibilidade da oitiva desta pessoa, ouvi-la como testemunha do Juízo, o que
não ocorreu.
Portanto, foi bem justificada a nomeação da Defensoria
Pública para a defesa dos interesses do paciente e não vislumbrada a ocorrência de
qualquer prejuízo, fica afastada a alegação de nulidade processual.
De outra parte, o paciente foi condenado em primeira
instância ao cumprimento de 10 anos e 08 meses de reclusão, em regime prisional
inicial fechado, e ao pagamento de 622 dias-multa em seu mínimo unitário, por
infração ao artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/2006, ao artigo 14, “caput”, da Lei
no 10.826/2003, e ao artigo 333, “caput”, do Código Penal, em concurso material.
Ademais, ele permaneceu custodiado cautelarmente
durante toda a instrução processual, prisão esta que foi mantida pela sentença
condenatória de forma fundamentada, a teor do artigo 316 do Código de Processo
Penal.
E não parece razoável que aquele que permaneceu detido
durante toda a instrução processual seja colocado em liberdade após a prolação da
sentença condenatória, principalmente quando ainda presentes os motivos que
ensejaram a decretação de sua prisão preventiva.
Nesse sentido, inclusive, o posicionamento dos Tribunais
Superiores a respeito do tema:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2132844-79.2020.8.26.0000 -Voto no 15131
8
“HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE
ENTORPECENTES.
NEGATIVA
DO
DIREITO
DE
RECORRER
EM
LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA
PRISÃO CAUTELAR DA PACIENTE. PRISÃO CAUTELAR MANTIDA COM
BASE
EM
FUNDAMENTO
IDÔNEO
E
HARMÔNICO
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
DO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS
DENEGADO. 1. Este Supremo Tribunal assentou ser idônea a custódia cautelar,
independente das condições subjetivas favoráveis ao paciente, quando presentes
os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal pelas circunstâncias
concretas do delito, notadamente o modus operandi e a quantidade de droga
apreendida. 2. Paciente presa durante a instrução criminal. 3. Possibilidade de
início da execução da pena após a confirmação da sentença condenatória em
segundo grau. 4. Habeas corpus denegado.”
(STF - HC 130709/CE Segunda Turma Rel. Min. Cármen Lúcia j. em
07.06.2016).
“RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS.
CONDENAÇÃO
NEGATIVA
DO
RECURSO
EM
LIBERDADE.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL AUSENTE. 1.
Dado o mandamento legal de o juiz fundamentar a decretação ou manutenção da
custódia na sentença condenatória (art. 387, parágrafo único, do CPP), o
Magistrado de primeiro grau deve demonstrar, nessa fase, fundado em elementos
concretos dos autos, a existência de pelo menos um dos pressupostos da prisão
preventiva previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 2. Na hipótese, o
recorrente permaneceu preso durante toda a instrução processual e subsistem os
motivos que deram ensejo à conversão do flagrante em preventiva (quantidade de
droga apreendida e circunstâncias da prisão em flagrante). Além disso, o fato de
o acusado não possuir vínculo com o distrito da culpa, também, é fundamento
para embasar a segregação cautelar. Precedentes. 3. Recurso em habeas corpus
improvido.”
(STJ - RHC 73211/MG Sexta Turma Rel. Min. Sebastião Reis Júnior j. em
15.09.2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2132844-79.2020.8.26.0000 -Voto no 15131
9
Por fim, as considerações a respeito da suposta inocência
do acusado dizem respeito ao mérito da ação penal e, portanto, deverão ser objeto de
análise na ocasião do julgamento do recurso interposto pela Defesa.
ASSIM, PELO MEU VOTO, DENEGO A ORDEM
DE “HABEAS CORPUS”.
Andrade de Castro
Relator